Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO PELA METADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), requerendo, preliminarmente, a justiça gratuita e a nulidade da busca domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição, ou desclassificação para o crime de posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) e aplicação do grau máximo do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o pedido de justiça gratuita; (ii) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado é válida; (iii) verificar se as provas colhidas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena, quanto à aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. Nos termos da Súmula no 26 do TJDFT, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
4. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, configura crime permanente, o que permite a realização de busca domiciliar sem a necessidade de prévio mandado judicial, uma vez que o estado de flagrância se prolonga no tempo, desde que tenha justa causa antecipada como no caso concreto. Preliminar de nulidade da busca domiciliar rejeitada.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por meio de laudo químico positivo, forma de acondicionamento das substâncias ilícitas e depoimentos coesos de policiais que participaram da operação, cuja presunção de veracidade não foi desconstituída.
6. A apreensão de droga em quantidade significativa, balança de precisão, dinheiro em espécie, máquina de cartão de crédito e embalagens para acondicionar drogas são elementos que reforçam a caracterização do tráfico de drogas, afastando a possibilidade de desclassificação para consumo próprio.
7. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da personalidade do agente, com base em declaração extrajudicial de sua ex-companheira, é inadequada, pois a referida declaração não foi ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. O réu, por ser primário e de bons antecedentes, preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. No entanto, a quantidade de droga apreendida, ainda que expressiva, justifica a redução da pena pela metade, afastando a aplicação da redução em seu grau máximo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de tráfico de drogas é permanente, permitindo a busca domiciliar sem mandado durante o estado de flagrância, desde que haja justa causa antecipada.
2. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudo químico, forma de armazenamento do material e depoimentos de policiais, cujos testemunhos gozam de presunção de veracidade.
3. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em declaração extrajudicial que não foi ratificada em juízo.
4. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada quando preenchidos os requisitos, com redução proporcional à quantidade da droga apreendida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4o.